Tribunal: TJSP
Processo: 1545626-96.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Multas por Parcelamento Irregular de Solo do exercício de 2016 – Questão da ilegitimidade de parte da excipiente que, além de ser matéria de ordem pública, foi comprovada nos autos por prova pré-constituída – Invasão dos imóveis da executada desde 2008 – Existência de Ação de Reintegração de Posse c.c.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – Multas por Parcelamento Irregular de Solo do exercício de 2016 – Questão da ilegitimidade de parte da excipiente que, além de ser matéria de ordem pública, foi comprovada nos autos por prova pré-constituída – Invasão dos imóveis da executada desde 2008 – Existência de Ação de Reintegração de Posse c.c. Perdas e Danos, julgada procedente em Primeira e Segunda Instância – Incontroverso esbulho no local, confesso pelos invasores da área – Ocupação clandestina e coletiva, destinada à moradia de várias famílias, plantações e criação de animais – Ausência do elemento volitivo (culpa ou dolo) para que a executada fosse autuada pela Municipalidade – Cobrança indevida – Extinção do feito mantida – Recurso Adesivo – Prejudicado o pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita à executada, que efetuou o pagamento do preparo recursal – Alteração da verba honorária fixada em Primeiro Grau, nos termos do entendimento firmado pelo E. STJ (Tema no 1076) – Arbitramento da verba nos patamares mínimos estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC, em detrimento do referido §8o do mesmo dispositivo legal, com observância de eventual escalonamento – Majoração recursal em Segundo Grau, com fulcro no §11 do citado artigo processualista – Recurso da Municipalidade não provido e parcialmente provido o Recurso Adesivo da executada.